Tribunal: TJES
Processo: 5004759-54.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004759-54.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALLACE CHAGAS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004759-54.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE CHAGAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004759-54.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE CHAGAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
WALLACE CHAGAS,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente a nulidade da condenação, sob o argumento de que os policiais adentraram na residência de Wallace, sem o devido mandado de busca e apreensão.

Alternativamente, requer a readequação da pena imposta.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que os policiais militares, no dia 14/09/2016, avistaram um grupo de pessoas em um matagal, que empreenderam fuga com a presença da guarnição policial.

Contudo, os policiais militares avistaram que no grupo estava a pessoa de Wallace Chagas, já conhecido da polícia, sendo apreendido no local 190 pedras de crack, 240 pedras de crack, 02 pedras maiores de crack, diversas sacolinhas de chup-chup, além do aparelho celular de propriedade de Wallace.

Diante de tais elementos, os policiais saíram em busca de Wallace, dirigindo-se até a residência do mesmo, na esperança de o localizarem.

Ao chegarem no local, já devidamente tomados de elementos prévios de traficância por parte do requerente, os policiais militares entraram em contato com Demerval, sogro de Wallace, que franquiou a entrada dos policiais no imóvel, asseverando à época que não tinha ciência do paradeiro do acusado.

Durante a diligência, os policiais lograram êxito em apreender maconha, quando então receberam a informação de que Wallace estava na casa de uma tia.

A guarnição foi até o local, sendo que lá detiveram Wallace, e com ele apreendido 13 gramas de crack.

Nessa vertente, ao contrário do que faz parecer a defesa, os policiais obtiveram inúmeros elementos prévios do cometimento de tráfico de drogas por parte do acusado, e apenas mediante autorização do Sr. Demerval, adentraram no imóvel, em busca de Wallace.

De tal forma, não há que se falar em nulidade, eis que todo o feito transcorreu em observância estrita dos princípios constitucionais.

Por outro lado, requer a defesa a redução da pena imposta.

As teses trazidas na presente revisional foram exaustivamente enfrentadas, buscando aqui o requerente, o revolvimento de matéria fática já decidida, por não concordar com a orientação dada.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.
Acompanho o voto de relatoria.